Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729204-07.2018.8.07.0015 AGRAVANTE: FRANCISCO VALDIR LOPES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO FRANCISCO VALDIR LOPES DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção do pedido de ID 21933928, determino que as publicações referentes à parte agravante, sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARIA FERREIRA MAIA TEIXEIRA, inscrita na OAB/DF no 28.518 e GIULIANNA ALVES SOARES, inscrita na OAB/DF 51.239. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018